Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736817-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO PACIENTE: PAULO CESAR ROCHA FABIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado em favor de Paulo César Rocha Fabiano da Silva, atualmente recolhido preventivamente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas, no âmbito do processo no 0736817-79.2025.8.07.0000, em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob a relatoria do Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti. A decisão combatida indeferiu a liminar anteriormente pleiteada, mantendo a prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública e integridade da vítima, com fundamento em elementos já constantes dos autos. O impetrante, em síntese, alega que não subsistem fundamentos aptos a justificar a prisão preventiva, pois o paciente demonstrou pleno cumprimento das cautelares anteriormente impostas. Destaca-se que, conforme manifestação da Central de Monitoramento, não houve qualquer registro de descumprimento enquanto o paciente esteve submetido à tornozeleira eletrônica, revelando que as medidas do art. 319 do CPP foram eficazes para assegurar a integridade da vítima. Ainda, salienta-se a colaboração voluntária do paciente, que atualizou seu endereço junto ao juízo por iniciativa própria, evidenciando boa-fé e respeito às determinações judiciais. Argumenta o defensor que a manutenção da custódia cautelar afronta o princípio da proporcionalidade, visto que inexistem registros de violência física ou ameaça recente contra a vítima. As provas juntadas se limitam a mensagens e áudios antigos, desprovidos de perícia de origem, que já embasaram medidas anteriores, não havendo risco atual que justifique a medida extrema. Ressalta, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando eficazes, as medidas cautelares alternativas devem prevalecer sobre a prisão preventiva. Diante desse quadro, requer-se a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, consideradas suficientes e adequadas ao caso concreto. É o relatório. Decido. Não obstante o zelo técnico evidenciado na peça de reconsideração, cuja clareza expositiva e rigor argumentativo merecem justos elogios ao nobre causídico subscritor, entendo, contudo, que a manutenção da prisão cautelar ainda se impõe no presente momento processual, à luz dos fundamentos já delineados na decisão anteriormente proferida. Diferentemente do que sustenta a defesa, o paciente responde nos autos originários justamente pela prática de conduta configuradora de descumprimento de medidas protetivas de urgência, fato que evidencia uma escalada progressiva de respostas judiciais, que culminaram na decretação da prisão preventiva após reiterado insucesso das medidas menos gravosas. Registra-se, ademais, que os autos revelam grave ameaça dirigida à vítima, com frases como: “vou cortar seu pescoço e te jogar no mato”, “vou descer na sua casa e te mostrar do que sou capaz”, “você desacredita muito nas minhas ameaças” e “pode ir na delegacia, porque se eu for preso tenho quem se vingue por mim”. Às ameaças verbais somam-se ofensas morais como “piranha”, “vagabunda” e “puta”, o que denota, para além da violência psíquica, um padrão de comportamento agressivo e misógino. Importa destacar, ainda, que o paciente figura como réu em outras duas ações penais, também envolvendo a mesma vítima, conforme autos n.o 0706982-44.2024.8.07.0012 e 0704211-93.2024.8.07.0012, o que reforça sua propensão à reiteração delitiva e justifica, por conseguinte, a adoção de medida mais severa por parte do Estado-Juiz. Ressalte-se que, segundo informações prestadas pela própria autoridade coatora, o paciente foi anteriormente submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem êxito, pois voltou a transgredir as condições impostas e novamente ameaçou a integridade da vítima. Soma-se a isso a relevante consideração formulada pelo Ministério Público (ID 7571068 – p. 50), no sentido de que o paciente se encontra atualmente em cumprimento de pena, em regime aberto, conforme execução penal no 0004264-19.2018.8.07.0015, e possui mais de uma condenação criminal transitada em julgado. São elas: a) processo no 0004264-19.2018.8.07.0015, pelos crimes dos arts. 244-B do ECA e 307 do CP, com pena total fixada em 6 anos, 3 meses e 20 dias; e b) processo no 0045154-19.2019.8.09.0044, pelos crimes dos arts. 157, §2o-A, I, do CP e 244-B do ECA, com pena definitiva de 10 anos, 9 meses e 10 dias. A gravidade concreta de tais condenações, notadamente o crime de roubo circunstanciado mediante violência ou grave ameaça com arma de fogo, é indicativo eloquente do perfil violento do custodiado. Diante desse conjunto fático-jurídico robusto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada, ressalvada a possibilidade de nova análise quando da apreciação do mérito da impetração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025 08:28:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator